Tribunal: TJSP
Processo: 1002443-87.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002443-87.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante DURLEIA
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO MERCANTIL DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002443-87.2020.8.26.0071 -Voto no 9896
2
VOTO No: 9896
APELAÇÃO No. 1002443-87.2020.8.26.0071
COMARCA: BAURU
APELANTE: DURLÉIA DE OLIVEIRA
APELADA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
APELAÇÃO. Contrato bancário. Juros
remuneratórios. Súmulas 596/STF e
382/STJ. Inexistência de abusividade
dos juros. Sentença de improcedência
mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual o autor quer ver reformada a r.
sentença de improcedência proferida nos autos da ação revisional
de contrato que o condenou ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
Sustenta, em aperta síntese, abusividade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002443-87.2020.8.26.0071 -Voto no 9896
3
cobrança de juros, eis que incidiram juros remuneratórios de
6,85% a.m., quando a taxa média determinada pelo Banco Central
do Brasil era de 2,23% a.m.. Postula pela restituição em dobro.
A
instituição
financeira
apresentou
contrarrazões por meio das quais pugna pela manutenção da r.
sentença.
É o relatório.
Recebo o recurso em ambos os efeitos,
nos moldes do artigo 1.012, caput, do Código de Processo
Civil.
Admito o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, porque são tempestivos, é o autor
beneficiária da assistência judiciária gratuita (fl. 26) e, quanto
ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do Código de
Processo Civil.
As partes contrataram, em 17.02.2016,
financiamento para aquisição de veículo usado no valor total de
R$ 4.684,99 (quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e
noventa e nove centavos) a serem pagos em 36 (trinta e seis)
parcelas fixas no valor de R$ 371,06 (trezentos e setenta e um
reais e seis centavos), com juros remuneratórios de 6,85% a.m. e
21,46% a.a. (fls. 14/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002443-87.2020.8.26.0071 -Voto no 9896
4
Quanto aos juros remuneratórios, o
Colendo Supremo Tribunal Federal também pacificou seu
entendimento de que a Lei de Usura não se aplica às instituições
financeiras:
“Súmula 596. As disposições do Decreto
no 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas
de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas que integram o
sistema financeiro nacional”.
Cita-se, ainda, o entendimento sumulado
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 382. A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não indica abusividade.”
Essas teses, aliás, foram reafirmadas pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.
1.061.530/RS pela sistemática dos recursos repetitivos (2a Seção,
j. 22/10/2008, rel. Min. Nancy Andrighi), que, a partir do Novo
Código de Processo Civil, têm caráter vinculante:
“Orientação 1 Juros Remuneratórios
a) As instituições financeiras não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002443-87.2020.8.26.0071 -Voto no 9896
5
sujeitam
à
limitação
dos
juros
remuneratórios estipulada na Lei de
Usura
(Decreto
22.626/33),
Súmula
596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade;
c)
São
inaplicáveis
aos
juros
remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o
art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de
colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
Não há abusividade, porém, no caso dos
autos. Para o reconhecimento dela seria necessário que o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002443-87.2020.8.26.0071 -Voto no 9896
6
apontasse, de forma clara, a existência de juros mensais
remuneratórios muito acima da taxa média de mercado, o que não
ocorreu.
Cabe aqui frisar que, diante da celebração
do contrato de adesão, a vontade do aderente é limitada,
entretanto tal restrição não implica, necessariamente, em um
desequilíbrio contratual, porquanto lhe resta aderir ou não. Mas,
adere quem quer, de sorte que não se vê qualquer restrição a
esta forma de contratar. Não há exclusão do princípio da
autonomia da vontade, mas sim mitigação, posto remanescer a
possibilidade de não contratar. Não pode reclamar o apelante da
forma do contrato se a ele aderiu livremente.
Verifica-se
que
a
taxa
de
juros
remuneratórios cobrada pelo Banco apelado e devidamente
informada quando da celebração do contrato foi aceita pelo
apelante em detrimento da tomada de empréstimo com outras
instituições financeiras1.
Assim, ao concordar com o custo do
empréstimo, eis que tais juros se prestam a remunerar o capital
emprestado, aceitou a taxa cobrada, de modo que não se
vislumbra qualquer ilegalidade.
1 https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-
porTaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exibeparametros=true

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002443-87.2020.8.26.0071 -Voto no 9896
7
A r. sentença de improcedência, como se
vê, deve ser mantida.
Tendo em vista o trabalho desenvolvido
nesta instância, fixam-se os honorários sucumbenciais previstos
no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil em 15%
sobre o valor atualizado da causa.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator